Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-77.2021.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000561-77.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (APELANTE), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (APELANTE), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (APELANTE), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (APELANTE), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (APELANTE), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (APELANTE), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (APELANTE), ZENILSON CESAR TURATTO (APELANTE), Gilson Barbara Campos (APELANTE), Flávia Alessandra Campos (APELANTE), Klaus Carlos Gomes Madrid (APELANTE), Miguel Agostinho da Silva (APELANTE), Tatiane da Silva (APELANTE), Laídes Maria Quadros (APELANTE), Lucimara Aparecida da Silva (APELANTE), Roseli Aguiar (APELANTE), Valdirene dos Santos Silva (APELANTE), Sirlei Alves de Morais (APELANTE), Jessica Prado Polato (APELANTE), Graziella Prado Polato (APELANTE), ALINE ALVES PEREIRA - CPF: 049.875.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 089.622.701-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GILSON BARBARA CAMPOS - CPF: 029.570.401-23 (ASSISTENTE), FLAVIA ALESSANDRA CAMPOS - CPF: 071.604.201-01 (ASSISTENTE), KLAUS CARLOS GOMES MADRID - CPF: 717.056.511-00 (ASSISTENTE), SIRLEI ALVES DE MORAIS - CPF: 007.188.941-89 (ASSISTENTE), JESSICA PRADO POLATO - CPF: 061.804.541-40 (ASSISTENTE), GRAZIELLA PRADO POLATO - CPF: 065.418.941-24 (ASSISTENTE), MIGUEL AGOSTINHO DA SILVA (ASSISTENTE), TATIANE DA SILVA (ASSISTENTE), LAÍDES MARIA QUADROS (ASSISTENTE), LUCIMARA APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), ROSELI AGUIAR (ASSISTENTE), VALDIRENE DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), SIRLEI ALVES DE MORAIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RASTREABILIDADE DAS PROVAS DIGITAIS NÃO COMPROVADA.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CONVERGENTES COM AS DEMAIS PROVAS. NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS E DISSOCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
DOSIMETRIA.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DEVEM SER ANALISADAS CONJUNTAMENTE.
BIS IN IDEM
. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS TRÊS ÚLTIMOS APELANTES (G. E. E L.).
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 E DO ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/13.
INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E USO DE ARMAS DE FOGO DEMONSTRADOS. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“1. A alegada quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou manipulação das provas, o que não ocorreu no caso. 2. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa restaram amplamente comprovadas por provas documentais e testemunhais. 3. A quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas conjuntamente como vetor único na fixação da pena-base, sob pena de
bis in idem.
4. Mantêm-se as causas de aumento previstas no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13, quando demonstrados o envolvimento de adolescentes e o uso de armamento pelo grupo criminoso. 5. A análise de detração penal incumbe ao juízo da execução quando não altera o regime de cumprimento da pena.”

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por nove réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o, caput, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/13), pela 5a Vara Criminal de Sinop/MT. Os apelantes pleiteiam absolvições por ausência de provas, reconhecimento de nulidades, exclusão de majorantes e redimensionamento das penas.

II.

Questão em discussão:

I)

Verificar a existência de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais.

II)

Analisar se há provas suficientes para manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

III)

Avaliar a legalidade da dosimetria aplicada, notadamente quanto à valoração em separado da natureza e quantidade da droga.

IV)

Examinar a incidência das majorantes legais do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/13.

V)

Deliberar sobre o pedido de detração penal e eventual alteração do regime de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de quebra da cadeia de custódia foi afastada por ausência de comprovação de adulteração ou prejuízo à defesa.

2.

As provas testemunhais e documentais demonstram de forma clara e consistente a participação dos réus nas atividades de tráfico e na estrutura da organização criminosa.

3.

O juízo de origem incorretamente valorou em separado a natureza e a quantidade da droga. A jurisprudência exige análise conjunta.

4.

As majorantes previstas foram corretamente aplicadas, haja vista o envolvimento de menor e uso de armas de fogo pela organização.

5.

A detração penal não altera o regime fechado imposto, devendo sua análise ocorrer na execução.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de provas concretas de violação à cadeia de custódia impede o reconhecimento da nulidade da prova digital.

2. A valoração conjunta da quantidade e da natureza do entorpecente é exigência legal e jurisprudencial, não podendo ser considerada separadamente na primeira fase da dosimetria.

3. Configurada a participação de adolescente e o uso de arma de fogo no crime de tráfico e organização criminosa, são devidas as respectivas causas de aumento.

4. A análise da detração penal que não altera o regime inicial de cumprimento da pena é de competência do juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 158-A a 158-F, 386, incisos V e VII, 387, §2o, 563; CP, art. 59 e art. 33, §2o, “a”; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput;
40, VI; 42; Lei 12.850/2013, arts. 2o,
caput
, §2o e §4o, I;
Lei 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 599.574/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020; STJ, REsp 1976266/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.552.030/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 18.11.2024; TJMT, N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11.02.2025;
TJMT, N.U 1000025-97.2025.8.11.0111, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 17.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
criminal interpostos por
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA, BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA, LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, ZENILSON CÉSAR TURATTO, MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, RONALDO GOMES, GABRIEL ALVES GOMES, EDUARDO FERREIRA SOARES e LEONARDO GOMES MARTINE
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, caput, §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013
, fixando as seguintes penas:

1.

BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
: 10 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 662 dias-multa;

2.

BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA
: 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa;

3.

LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE
: 10 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 662 dias-multa;

4.

ZENILSON CÉSAR TURATTO
: 10 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 662 dias-multa;

5.

MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS
: 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa;

6.

RONALDO GOMES
: 15 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.040 dias-multa;

7.

GABRIEL ALVES GOMES
: 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa;

8.

EDUARDO FERREIRA SOARES
: 14 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 894 dias-multa;

9.

LEONARDO GOMES MARTINE
: 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa.

Segundo a denúncia, os apelantes integravam organização criminosa denominada "
Comando Vermelho
" na cidade de Vera/MT, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, voltada principalmente ao tráfico de drogas. A investigação teve início após a morte de
Cristian Willian Martins Romeiro Silva
, quando a análise de seu celular revelou conversas em grupos de WhatsApp utilizados para comunicações da organização criminosa.

Em suas razões recursais, os apelantes
GABRIEL ALVES GOMES, EDUARDO FERREIRA SOARES e LEONARDO GOMES MARTINE
, representados pela Defensoria Pública, arguem,
preliminarmente,
a nulidade das provas digitais por
quebra da cadeia de custódia.
No mérito, pleiteiam a
absolvição
por insuficiência probatória quanto aos
crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
. Subsidiariamente, requerem
o afastamento da dupla valoração da pena-base referente à natureza e quantidade da droga
, com redução do aumento para 1/6. (Id. 303339421).

Por sua vez, os apelantes
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA, BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA, LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, ZENILSON CÉSAR TURATTO, MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS e RONALDO GOMES
, representados por advogado constituído, requerem a
absolvição
quanto ao
crime de organização criminosa
para
BRENDA, LUCAS e ZENILSON
, e
absolvição
quanto aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas para
BRUNO, MARCUS e RONALDO.
Subsidiariamente, pleiteiam
o decote das majorantes do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06
e do
art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013
, além da
detração penal
para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. (Id. 303339290).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento dos recursos
. (Id. 303339299).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos
. (Id. 310180396).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS

A Defensoria Pública, em favor dos apelantes
GABRIEL ALVES GOMES, EDUARDO FERREIRA SOARES e LEONARDO GOMES MARTINE
, suscita preliminar de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de documentação que comprove o acondicionamento adequado, os registros de transporte, os protocolos de acesso aos dispositivos durante a análise e o armazenamento seguro dos aparelhos celulares apreendidos.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei no 13.964/2019, visa garantir a rastreabilidade e a confiabilidade do material probatório, desde sua coleta até eventual descarte. Contudo, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, é necessário que a defesa demonstre, de forma concreta, a ocorrência de adulteração ou manipulação das provas, não bastando meras alegações genéricas.

No caso em análise, os celulares foram apreendidos mediante decisão judicial proferida nos autos PJE no 1000417-06.2021.8.11.0102, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões. O Laudo Pericial no 2.10.2021.43538-01 (ID. 61090236 - Pág. 83) indica que os aparelhos foram devidamente encaminhados lacrados para o órgão pericial, demonstrando a preservação da cadeia de custódia.

Ademais, a defesa não apontou qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação das provas digitais, limitando-se a alegações genéricas sobre possíveis falhas procedimentais, sem demonstrar efetivo prejuízo à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO OPEN DOORS. TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA. CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVAS INADMISSÍVEIS, EM CONSEQUÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. Não se verifica manifesta ilegalidade por cerceamento de defesa, pois consta do autos que os impetrantes tiveram amplo acesso ao processo principal e ao processo cautelar de interceptação telefônica, tendo a defesa permanecido cerca de 1 mês com este último, ou por 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova." (STJ - AgRg no HC 599.574/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

MÉRITO

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a
materialidade e a autoria dos delitos
estão devidamente comprovadas pelos seguintes elementos probatórios: Boletins de Ocorrência (ID. 303337433 – p. 03/04, ID. 303337433 – p. 76/78, ID. 303337435 – p.38/39, 303337436 – p. 09/11), Auto de Apreensão No 96.11.2020.18753 (ID. 303337433 – p. 08), Relatório de Investigação n°. 37/2020 (ID. 303337433 – p. 42/56), Relatório de Investigação n°. 15/2021 (ID. 303337433 – p. 71/74), Relatório de Investigação n°. 18/2021 (ID. 303337434 – p. 03/12), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID. 303337435 – p. 34/36, ID. 303337436 – p. 06/08, 303337436 – p. 58/60, 303337436 – p. 116/119, ID. 303337437 – p. 38/39, 303337437 – p. 46/48), Termo de Apreensão (ID. 303337435 – p. 56/57, ID. 303337436 – p. 19, 303337436 – p. 40, 303337436 – p. 107/109, 303337436 – p. 113/119, 303337437 – p. 41), Laudo Pericial n°. 3.14.2021.76113-01 (ID. 303338992 – p. 01/04), Laudo Pericial n°. 500.2.04.2021.003874-01 (ID. 303339004 – p. 144/145), Relatório Técnico Parcial n°. 012/2021 - NIR/SINOP (ID. 303337438 – p. 01/25), Relatório Técnico Final n°. 22/2021-NIR/SINOP (ID. 303337439 – p. 01/60), Anexos Fotográficos (ID. 303337440 – p. 03/06, ID. 303337440 – p. 23/31), além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

No dia 24 de março de 2021, foram apreendidos na residência de
ZENILSON CÉSAR TURATTO
aproximadamente
6,984 kg de maconha, 657 g de cocaína, 260 g de cocaína, 118,9 g de maconha, um vaso contendo planta de maconha, três balanças de precisão e um dichavador, conforme termo de exibição e apreensão e laudos periciais
.

A investigação policial, denominada "Operação Romeiro", teve início após a morte de Cristian Willian Martins Romeiro Silva, quando a análise de seu celular revelou conversas em grupos de WhatsApp utilizados para comunicações da organização criminosa "Comando Vermelho" na cidade de Vera/MT.

A partir da quebra de sigilo telefônico judicialmente autorizada, foram identificados os integrantes da organização criminosa, suas funções e hierarquia, bem como, a dinâmica do tráfico de drogas na região. Os relatórios de investigação e as interceptações telefônicas demonstraram a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida.

Quanto à participação individualizada dos apelantes:

1.

EDUARDO FERREIRA SOARES, vulgo "Gordo"
, era o líder da organização criminosa em Vera/MT, exercendo a função de "final" (chefe local), sendo responsável por coordenar a distribuição de drogas, aplicar punições ("salves") aos membros que descumprissem as regras e controlar a contabilidade das vendas e dívidas dos traficantes locais;

2.

LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, vulgo "CJ",
era o braço direito de EDUARDO, tendo inclusive ocupado a posição de "final" anteriormente.
Atuava como "lojista" e distribuidor de drogas em conjunto com BRENDA
, confessando parcialmente os crimes ao admitir a venda de entorpecentes;

3.

BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
, companheira de LUCAS, atuava como "lojista" na cidade de Vera/MT, utilizando o celular dele para atender clientes, organizar entregas e coordenar o tráfico. Foi presa em flagrante durante a operação policial;

4.

BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA, vulgo "Granada" ou "TH"
, era distribuidor de drogas e responsável por aliciar o adolescente Patrick à organização criminosa. A análise de seu celular revelou imagens de pesagem de entorpecentes, registros de depósitos bancários, controle de armas e drogas, além do Estatuto da facção;

5.

ZENILSON CÉSAR TURATTO, vulgo "Neguinho"

ou "Zack"
, atuava como "lojista" e mantinha em sua residência um ponto de venda de drogas, onde também armazenava entorpecentes. Foi preso após tentar fugir durante a operação policial;

6.

MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, vulgo "Buguila",
foi preso em flagrante durante a distribuição de drogas. Mantinha contato direto com outros membros da facção e participava ativamente da comercialização de entorpecentes;

7.

RONALDO GOMES, vulgo "Teleba
", era "lojista" e transportador de drogas entre municípios, tendo sido preso anteriormente por tráfico;

8.

LEONARDO GOMES MARTINE, vulgo "Binga
", irmão de RONALDO, também era "lojista" e transportador de drogas entre municípios. Sua residência era conhecida como ponto de venda de entorpecentes;

9.

GABRIEL ALVES GOMES, vulgo "Moleque" ou "Colombiano"
, sobrinho de LEONARDO e RONALDO, já havia ocupado o posto de "final" antes de ser preso e perder a liderança. Após sua soltura, voltou a atuar como "lojista" e "disciplina" da facção.

Os depoimentos prestados em juízo pelo delegado de polícia
Paulo César Brambilla Costa
e pelos investigadores de polícia
Carlos Augusto Bernardino Simonetti, Victor Régis Brito Parreira e Leandro Aguiar Luz
confirmaram a estrutura da organização criminosa e a participação de cada um dos apelantes.

QUANTO AO APELANTE GABRIEL ALVES GOMES

O apelante
GABRIEL ALVES GOMES
sustenta que não há provas suficientes para sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, argumentando que não foram encontrados entorpecentes em sua residência e que não integrava a facção criminosa denominada "Comando Vermelho".

Contudo, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a participação do apelante na organização criminosa e na prática do tráfico de entorpecentes.

Conforme apurado durante a investigação policial, o apelante
GABRIEL
,
vulgo "Moleque" ou "Colombiano
", sobrinho dos corréus Leonardo e Ronaldo, já havia ocupado a posição de "final" (líder da facção) no município de Vera/MT antes de ser preso por integrar a referida organização criminosa. Após sua soltura, voltou a atuar como "lojista" e "disciplina" da facção, sendo responsável por aplicar punições internas e manter a ordem entre os membros.

A extração de dados do aparelho celular do apelante (Relatório 2021.13.5734 - id. 303337445) revelou conversas com diversos integrantes da organização criminosa, incluindo "
Maranhão", "Madruga", "Teleba", "Gordo
", entre outros, evidenciando sua participação ativa no tráfico de drogas, conforme se vê adiante:

1.1. Diálogos explícitos sobre comercialização de drogas
:

·

Diálogo 1 (com MARANHÃO) – dia 19/06/2021
: Conversa sobre venda de "
uma parada de trintão
", terminologia utilizada para se referir a entorpecentes. (Id. 303337445, pg. 04)

·

Diálogo 2 (com DENIS) – dia 20/06/2021
: GABRIEL afirma estar "
Ntv da gorda
" (ativo na venda de pasta base de cocaína). DENIS solicita "
50 de gorda
" fiado, evidenciando a comercialização de pasta base. (Id. 303337445, pg. 04).

·

Diálogo 3 (com ADRIANO) – dia 20/06/2021
: ADRIANO solicita "
aroz
" (arroz = cocaína em pó) e GABRIEL combina a entrega. (Id. 303337445, pg. 05).

·

Diálogo 4 (com número não identificado) – dia 20/06/2021
: Pessoa solicita "
tem gorda ai mano?
" (pasta base) e GABRIEL confirma disponibilidade, enviando inclusive foto do entorpecente. (Id. 303337445, pg. 06)

·

Diálogo 5 (com TELEBA) – dia 17/06/2021 a 21/06/2021
: Conversas sobre aquisição e distribuição de "
feijão
" (maconha) e "
gorda/óleo"
(pasta base de cocaína), com menções a preços e quantidades. (id. 303337445, pg. 13)

·

Diálogo 6 (com GORDO) – dia 19/06/2021
: GORDO solicita que GABRIEL venda "
cinquentão de óleo
" (R$ 50 de pasta base) para uma cliente chamada Vanusa. (Id. id. 303337445, pg 19).

Além do envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, temos também elementos suficientes para manutenção de sua condenação pelo delito de organização criminosa, demonstrando estrutura hierárquica e divisão de tarefas:

·

Posição na hierarquia
: Menção de que GABRIEL já foi "final" (líder) da facção antes de ser preso, e após soltura voltou a atuar como "lojista" e "disciplina".

·

Sistema de "lojistas"
: GABRIEL é identificado como "lojista" (traficante cadastrado) da facção Comando Vermelho.

Ressalte-se por ser importante, que no
Diálogo 5 (com TELEBA),
quando
Gabriel
pergunta a “
Teleba”
se "
já cantou feijão
" no grupo, conforme conta no relatório (id. 303337445, pg. 13), “o grupo” em questão, refere-se ao grupo de WhatsApp da facção que controla a distribuição de drogas.

No
diálogo 6 (com GORDO)
: Demonstra subordinação ao líder da facção, aceitando ordens para vender drogas a clientes específicos.

No
diálogo 7 (conversa de HEMILLI)
: na conversa que ela tem com
Bruna
, ela faz menção explícita de que "
o Gabriel é lojista
" e faz tratativas sobre valores diferenciados para membros da facção, tudo demonstrando a participação efetiva do apelante na organização criminosa:

“
Hemilli (áudio): Pois é Bruna. Daí seis pega, se vocês quiser, como
o Gabriel é lojista, né
. Ele pega pra vocês. Só que daí, tipo assim, se tem que lançar um pouco pra nós né, porque ele vai falar que é pra nele, porque, é, pessoas que não tem a lojinha, não compra pelo mesmo valor, daí eles vai querer cobrar muito caro de vocês, mas só se vocês quiser também, entendeu?” (Id. 303337445, pg. 25).

Ademais, o apelante mantinha contato direto com o adolescente
Patrick
, que o chamava de "
padrinho
", e participava de grupos de WhatsApp onde se discutiam estratégias de venda, controle de estoque e dívidas entre os traficantes.

Embora o apelante tenha negado os fatos em juízo, os elementos probatórios, como conversas extraídas de seu celular e depoimentos policiais, confirmam sua atuação ativa na organização criminosa e no tráfico de drogas.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação, nos termos do Enunciado Orientativo no 8 da TCCR do TJMT.

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante
GABRIEL ALVES GOMES
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

II - QUANTO AO APELANTE EDUARDO FERREIRA SOARES

O apelante
EDUARDO FERREIRA SOARES
alega insuficiência probatória para sua condenação, negando ser conhecido pelo vulgo "
Gordo
" e afirmando que não participava de grupos de facção criminosa nem dava ordens a ninguém.

Entretanto, o acervo probatório demonstra, de forma contundente, que o apelante exercia papel de liderança na organização criminosa "Comando Vermelho" no município de Vera/MT.

Conforme apurado durante a investigação policial, o apelante
EDUARDO, vulgo "Gordo
", era considerado o "
final
" (chefe) da organização criminosa, sendo responsável pelo gerenciamento da facção em âmbito municipal. Ele desempenhava múltiplas funções, incluindo a distribuição de drogas entre as "lojinhas" locais, a aplicação de castigos físicos chamados de "salves" contra membros que descumprissem regras e o controle da contabilidade das vendas e dívidas dos traficantes locais.

Os relatórios de investigação e as extrações de dados dos celulares apreendidos revelaram que o apelante planejava montar um "
paiol
" para armazenar armas de fogo adquiridas com o dinheiro arrecadado mensalmente dos "
lojistas
" e tentou cobrar por serviços de segurança em boates da cidade.

No grupo de WhatsApp denominado "
Confraternização
", o apelante fazia postagens frequentes com a contabilidade de todos os devedores e "
lojistas
" ativos e inativos na cidade, bem como, a quantidade de entorpecente vendida por cada um, demonstrando seu controle sobre toda a droga comercializada em Vera/MT.

Sua liderança era reconhecida por todos os membros da organização, sendo considerado a "
voz final
" nas decisões da facção, conforme atestam os depoimentos dos policiais que participaram da investigação.

O Delegado de Polícia,
Dr. Paulo Cesar Brambilla Costa
, relatou que
Eduardo
era o "
arquiteto
" e "
voz final
" na cidade de Vera, o organizador e articulador de todas as ações do grupo. Mencionou que
Eduardo

não só distribuía como também vendia os entorpecentes
. Afirmou que
Eduardo

determinava ordens
e
"salves"
(castigos). Ele falava que ia dar
"mangueirada"
(espancar) em quem achava que estava
"vendendo droga antes do permitido"
. Que as investigações indicaram que
Lucas Eduardo Formehl Cavalcante (vulgo "Formel") era o braço direito
de Eduardo. Relatou que a
mulher de Leonardo ("Binga") procurou a delegacia
após ser ameaçada por Eduardo (e outros), porque supostamente teriam pensado que ela estaria
"delatando eles".

Por sua vez, o Investigador de Polícia,
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
, atestou que receberam denúncias anônimas de que
Eduardo ("Gordo
") estaria em uma casa no bairro Bom Jesus para distribuir entorpecentes. Que passou em frente à casa e viu
Eduardo
. Quando a viatura retornou para entrar,
Eduardo
correu, evadindo-se do local. Mencionou que Eduardo quebrou os celulares e demorou para abrir a porta.

Acresça-se, ainda, que
Erica Ramos Alves
(Declarante/Testemunha) ex-convivente de
Leonardo Gomes Martine
, registrou Boletim de Ocorrência 2021.61081 – id. 303337433, pg. 78, declarando que
Eduardo Ferreira Soares, vulgo Gordo
, a ameaçou de morte em 07 de março de 2021, porque, segundo ela, ele achava que ela tinha "
dado ideia do meu nome na delegacia
”. Ressaltou, ainda, que “ele (Eduardo) faz parte da
facção criminosa Comando Vermelho
e já proferiu ameaças de morte contra ela em várias outras ocasiões...”, o que está de acordo com as declarações do delegado
Paulo Cesar Brambilla Costa.

No mesmo sentido, foram as declarações de
Erica Ramos Alves
, perante a autoridade policial – id. 303337433, pg. 81.

Portanto, embora o apelante tenha negado os fatos em juízo, os elementos probatórios são robustos e convergentes, não deixando dúvidas quanto à sua participação ativa e posição de liderança na organização criminosa, bem como sua atuação no tráfico de drogas.

Conclusivamente, não há que se falar em absolvição do apelante
EDUARDO FERREIRA SOARES
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

III - QUANTO AO APELANTE LEONARDO GOMES MARTINE

O apelante
LEONARDO GOMES MARTINE
sustenta que não há provas suficientes para sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Contudo, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a participação do apelante na organização criminosa e na prática do tráfico de entorpecentes.

Conforme apurado durante a investigação policial, o apelante
LEONARDO, vulgo "Binga
", irmão do corréu Ronaldo, atuava como "
lojista
" e
transportador de drogas entre municípios
. Sua companheira denunciou ameaças feitas por ele e outros membros da facção, o que levou à abertura de novas investigações.

Neste sentido vejamos as declarações da testemunha
Paulo Cesar Brambilla Costa
, delegado de Polícia, conforme já mencionado declarou o seguinte:

“...na verdade, ela (Erica), eu não sei por que chegou na no ouvido do Eduardo ou de algum outro desse pessoal de que a polícia estaria investigando eles. E supostamente pensaram que era essa menina e começaram a ameaçar ela e ela nos procurou na delegacia e relatou (...) algumas coisas que a gente já sabia, na verdade, que o Eduardo era o arquiteto de toda a organização criminosa ali em Vera, o distribuidor de droga, na verdade, né?
E, que ele em conjunto com outras pessoas, juntamente com o Leonardo, com o Ronaldo, com o Gabriel, eles fariam parte dessa organização criminosa, também seriam atuantes na prática de tráfico de drogas e estariam ameaçando por pensar que ela estaria delatando eles, logo após essa procura dela, da gente ali, que ela nos procurou, né
? Passou um tempo, a gente conseguiu comprovar isso com a apreensão desses entorpecentes. O outro fato também que aponta pro Eduardo como sendo o gestor do tráfico de drogas ali em Vera, são os áudios que nós recuperamos ali, que ele determinando ordens, certo? E ele determinando salves ali. Ele quando ele achava que alguém estava vendendo droga antes do permitido, ele falou, ele falava que ia dar mangueirada, que ia espancar essas pessoas. E, tudo isso está em áudio, está degravado também nos relatórios de investigação. E todos esses apontamentos nos levam a crer que ele é era, né, a verdade o chefe da ordenação criminosa ali em Vera. (Fase Judicial – relatório de mídias).

No Relatório de investigação no 37/2020, referente ao primeiro celular apreendido, o apelante é apontado como "
lojista
" (traficante) junto com os corréus
Bruno e Lucas
, conforme mensagens colhidas em dois grupos do aplicativo WhatsApp.

Além disso, o apelante era citado em diversos relatórios policiais como integrante ativo da organização criminosa e mantinha contato com outros membros, como
Gabriel e Eduardo
, reforçando sua posição dentro da estrutura hierárquica da facção.

Embora o apelante tenha permanecido foragido durante todo o processo, os elementos probatórios são robustos e convergentes, não deixando dúvidas quanto à sua participação ativa na organização criminosa e no tráfico de drogas.

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante
LEONARDO GOMES MARTINE
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Quanto ao valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, conforme o Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
"
.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“Descabe cogitar em absolvição quando há provas robusta nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa”

(...)

(TJMT, APCrim 00053772820188110037).
(N.U 1001246-45.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Portanto, restou comprovado que os apelantes
GABRIEL ALVES GOMES, EDUARDO FERREIRA SOARES E LEONARDO GOMES MARTINE
integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, voltada principalmente ao tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA, LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, ZENILSON CÉSAR TURATTO, BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA, MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS e RONALDO GOMES

Segundo a denúncia, os apelantes integravam organização criminosa denominada "
Comando Vermelho
", dedicada ao tráfico de drogas no município de Vera/MT, com divisão de tarefas e estrutura hierarquizada. No dia 24 de março de 2021, foram apreendidos
6.984 kg de maconha, 657g de cocaína, 260g de cocaína, 118,9g de maconha, um vaso contendo planta de maconha, três balanças de precisão e um dichavador
.

Como já mencionado anteriormente, a investigação teve início após a morte de Cristian Willian, quando a quebra de sigilo telefônico de seu celular revelou conversas em grupos de WhatsApp utilizados pela organização criminosa. Foram identificados os papéis de cada réu na estrutura criminosa, sendo
LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE
o braço direito de
Eduardo Ferreira Soares
(líder local),
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
auxiliar de
Lucas, BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA
responsável por integrar o adolescente
Patrick
na organização,
ZENILSON CÉSAR TURATTO
armazenador de drogas, entre outras funções.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam:

1.

A absolvição de
BRENDA, LUCAS e ZENILSON
do crime de organização criminosa (art. 386, V, CPP);

2.

A absolvição de
BRUNO, MARCUS e RONALDO
dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas (art. 386, VII, CPP);

3.

O
decote das majorantes do tráfico de drogas
(art. 40, VI, Lei 11.343/06) e
da organização criminosa (art. 2o, §2o, Lei 12.850/2013);

4.

A imposição de regime inicial considerando a
detração penal.

2.1. Da pretendida absolvição pelo crime de organização criminosa

Os apelantes
BRENDA, LUCAS e ZENILSON
pleiteiam
absolvição pelo crime de organização criminosa
, alegando ausência de provas de seu envolvimento na facção criminosa
Comando Vermelho
.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade e autoria do crime de organização criminosa
estão sobejamente demonstradas pelos relatórios de investigação, interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Os elementos probatórios revelam que os apelantes integravam organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, voltada à prática de crimes com penas superiores a 04 anos, notadamente o tráfico de drogas.

O Relatório de Investigação no 37/2020 (ID 61069827, PG. 42) identificou os apelantes
LUCAS e BRUNO
como "
lojistas
" (traficantes) através de mensagens extraídas de grupos de WhatsApp denominados "
Amigos Acima de TD
" e "
Progresso
".

O Relatório no 18/2021 (ID 303337434, PG. 01) destacou a traficância realizada por
BRENDA
em parceria com
LUCAS
, confirmada por escutas telefônicas e diligências policiais.
BRENDA
utilizava o celular de
LUCAS
para vender entorpecentes, conforme demonstrado no Relatório no 012/2021 – "Operação Romeiro".

O Relatório 50/2021 (ID 303337440, pg. 01), referente à extração de dados do celular de
BRUNO,
revelou diálogos sobre comercialização de entorpecentes, fotos de pesagem de drogas, o estatuto do Comando Vermelho, além de registros de dívidas de traficantes e "
bocas de fumo
" em Vera e Feliz Natal.

Quanto a
ZENILSON,
o Relatório 39/2021 (ID 303337434, pg. 51) demonstrou seu contato com outros membros da organização para comercialização de entorpecentes, sendo sua residência utilizada como ponto de venda e armazenamento de drogas.

Os depoimentos dos policiais que participaram da investigação corroboram as provas documentais, confirmando a estrutura hierarquizada da organização, com divisão de tarefas e estabilidade.

Neste sentido, vejamos as declarações da

testemunha Paulo Cesar Brambilla Costa, Delegado de Polícia, o qual relatou
que os chamados “cabriteiros” eram pessoas que vendiam drogas sem autorização do
Comando Vermelho
, e a ordem da facção era que os “cabriteiros” deveriam ser mortos ou espancados para manterem o monopólio da venda de entorpecentes. Disse que receberam uma denúncia anônima de um “cabriteiro”, que levou informações à polícia de que o réu
MARCUS
estaria traficando, conforme constataram no flagrante realizado na residência do
ZENILSON
. Disse que a ré
BRENDA
auxiliava o réu
LUCAS
no tráfico de drogas, respondendo mensagens de usuários pedindo entorpecentes, determinando horários de entrega, de busca pelos usuários, dentre outros detalhes, sempre em posse do celular do réu
LUCAS.
Relatou que o réu
MARCUS
não era investigado por tráfico até aquele momento, até que foram cumpridos os mandados de busca e encontrando na casa do réu um revolver calibre .32, de numeração raspada, havendo ainda uma foto do referido revólver no celular do réu
BRUNO
. Na extração de dados dos celulares, também constataram que o réu
MARCUS
era traficante ativo em Vera. (...) Disse que o réu
LUCAS
, vulgo “Formel”, era o braço direito do réu
EDUARDO
, e desde o início ele era “camisa” do Comando Vermelho, sempre aparecendo nos grupos apurados”. A polícia, em investigação, acabou constatando que o réu
LUCAS
era um “lojista” faccionado, pagava mensalidade e era associado ao “
Comando Vermelho”
. Não sabe dizer se o réu
LUCAS, vulgo “Formel”
já foi o “final” de Vera. (...) O réu
BRUNO
era uma espécie de “contador” da facção, sendo encontrados em sua posse diversos comprovantes de depósito e controles de armas e entorpecentes da organização criminosa, levando a crer que fosse o “braço direito” do réu
EDUARDO
. Quanto ao réu
ZENILSON
foi apurado pela polícia que a sua casa era um ponto de venda de drogas, mas não sabiam que a distribuição também era feita naquele local. No dia 24 de março foi feita a apreensão dos entorpecentes na sua casa, quando o réu evadiu-se do local, sendo preso dias depois deste fato. Feita a extração de dados do celular do acusado foi possível constatar que era faccionado, tendo como “padrinho” o réu
BRUNO, vulgo “TH”.
Com relação aos réus
RONALDO, Gabriel e Leonardo
, os policiais que já trabalhavam na cidade tinham conhecimento do envolvimento deles no tráfico, inclusive o réu
RONALDO
já teve diversos mandados de busca e apreensão cumpridos na sua residência, tendo sido reforçado pela denúncia da mulher que estava sendo ameaçada. Disse que fica claro que o réu estava associado aos outros para prática do tráfico, subordinados ao réu
EDUARDO
. Em relação ao réu
RONALDO
foram encontradas drogas e balanças de precisão em sua residência. Quanto aos réus
LEONARDO e BRUNO
não foi lavrado auto de prisão em flagrante na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Disse que o adolescente Patrick, vulgo “Jamaica” já foi conduzido duas ou três vezes pela polícia por tráfico de entorpecentes, na própria casa, mas por ser menor de idade, e não se tratar de crime de violência ou grave ameaça, não teve grandes repercussões. Relatou que o adolescente Patrick era vinculado a facção, sendo um dos menores de idade que a organização criminosa se utilizava para a venda de entorpecentes. Disse que o réu
EDUARDO
é conhecido como “Gordo” por diversas pessoas, não havendo dúvidas que a voz nos áudios dessa alcunha é pertencente a ele. Disse que os próprios investigados em áudios e em contato dos celulares se referem ao réu como “Gordo”, e que no dia do cumprimento de mandado na sua residência não foi localizado nenhum entorpecente, mas foram encontrados de 10 a 15 celulares violados pouco antes da polícia ingressar no imóvel, bem como um simulacro de arma de fogo. Disse que o réu
EDUARDO
não foi preso em flagrante porque fugiu, e por conta disso não foi encontrado nada em sua posse, mas que ele era o “final”, o “disciplina” e traficante, exercendo múltiplas funções dentro da facção.

Portanto, restou comprovado que os apelantes
BRENDA, LUCAS e ZENILSON
integravam a organização criminosa “
Comando Vermelho”
, com divisão de tarefas e estrutura hierarquizada, não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Da pretendida absolvição pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas por parte

de BRUNO, MARCUS e RONALDO.

Os apelantes pleiteiam absolvição pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade dos delitos
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, laudo pericial definitivo das drogas, relatório pericial realizado nos celulares apreendidos, além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à
autoria,
as provas são robustas e convergentes no sentido de demonstrar o envolvimento dos apelantes na prática dos crimes.

Em relação a
BRUNO
, o Relatório 50/2021 (ID 303337440) revelou seu papel como "braço direito" de
EDUARDO
, sendo encontradas em seu celular fotos de pesagem de entorpecentes, registros de depósitos bancários, controle de armas e drogas, além do Estatuto da facção. Foi identificado também como responsável por integrar o adolescente Patrick na organização criminosa.

Quanto a
MARCUS,
foi preso em flagrante durante a distribuição de drogas, sendo encontrado em sua residência um revólver calibre .32 com numeração raspada. A análise de seu celular revelou contato direto com outros membros da facção e participação ativa na comercialização de entorpecentes.

Em relação a
RONALDO
, os relatórios de investigação e depoimentos policiais confirmaram sua atuação como "
lojista
" e transportador de drogas entre municípios, tendo sido apreendidas drogas e balanças de precisão em sua residência em buscas anteriores.

Roborando as provas em relação a estes apelantes, temos ainda, as declarações da testemunha
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
,
investigador de polícia,
o qual atestou que foi apreendida uma grande quantidade de droga na casa do réu
ZENILSON
, vulgo “Neguinho”. Relatou que a polícia recebeu diversas denúncias anônimas informando conhecer os traficantes e que na referida casa havia muito entorpecente em depósito, dizendo que naquele dia em específico seria vendida uma grande quantidade de drogas. As informações corresponderam ao relatado pelo denunciante anônimo, como o carro estacionado na frente e as pessoas mencionadas na denúncia, que se localizavam na varanda da casa. Feita a abordagem policial, as pessoas da casa começaram a correr, conseguindo prender apenas um dos réus, evadindo-se os outros. Ao longo da investigação, as buscas e apreensões realizadas batiam com as informações fornecidas pelo denunciante, de forma que conseguiram identificar os demais coautores dos crimes. Relatou que a investigação começou por conta de uma briga de violência doméstica entre o réu LEONARDO, vulgo “Binga” e sua mulher, que acabou denunciando e relatando que o companheiro era integrante do “
Comando Vermelho”
. Nesta ocasião, foi apreendido um aparelho celular e por meio dos dados obtidos nos grupos de WhatsApp foi possível verificar quem eram os outros integrantes. Por conta disso, foram surgindo outras investigações, nas quais, requeridas as quebras de sigilos telefônicos, constatou-se que todos os suspeitos participavam dos grupos da facção, nos quais o réu EDUARDO, vulgo “Gordo”, constava como líder, definindo quem teria pago e quem estaria devendo, sempre mandando fotos de entorpecentes em cima das balanças de precisão. Disse que o réu
MARCUS
, encontrado na casa com as drogas, não era o disciplina.
Os responsáveis pela disciplina eram os réus BRUNO, vulgo “Granada”, e GABRIEL, vulgo “Moleque”
. Em relação ao EDUARDO, vulgo “Gordo”, afirmou que era o “final” do “
Comando Vermelho”
à época, mas não é mais, e tinha como braço direito o réu LUCAS. Anotou que a ré BRENDA, esposa do réu LUCAS, utilizava o celular do marido para fazer a venda de entorpecentes em nome do cônjuge, falando por ele diversas vezes, o que constataram por mensagens nas quais ela dizia estar respondendo no lugar do marido. Relatou que as drogas foram encontradas na casa do réu ZENILSON, e que o réu LEONARDO, vulgo “Binga”, é irmão do réu
RONALDO, sendo ambos traficantes
,
inclusive já tendo sido apreendido entorpecente na casa de ambos em buscas e apreensões pretéritas
. Disse que o réu LEONARDO havia parado de vender drogas por um período, mas acabou voltando ao comércio de entorpecentes. Relatou que o réu GABRIEL, vulgo “Moleque”, já foi chefe da facção, até ser preso e perder o posto. Depois disso, ficou um tempo afastado, mas logo voltou a vender drogas, se tornando o “disciplina”. Disse que quando um “final” vai preso, ou por conta de algum desentendimento, eles acabam colocando outro no lugar. Disse que é o “final” quem distribui as drogas e normalmente tem um parceiro, distribuindo aos traficantes e enterrando para esconder da polícia. Lembrou que em um dos relatórios ficou registrado que havia 30kg de droga escondida, e que apenas dois dos réus sabiam onde estariam os entorpecentes.
Destacou que no ano anterior, foi o “Formel” quem fez a distribuição por um tempo, até ser substituído
. Relatou que o réu EDUARDO também vendia diretamente aos usuários, utilizando inclusive de adolescentes para realizar o comércio, como exemplo o jovem “Patrick”, que era “aviãozinho”. Relatou que os “grampos” realizados em aparelhos celulares foram com autorização judicial. Disse que as informações dos relatórios são baseadas nas provas coletadas, nas campanas realizadas nos locais do crime, informações fornecidas por vizinhos, informantes, dentre outras, sendo que tudo é reunido e colocado no relatório. Relatou que chegaram até o réu EDUARDO, vulgo “Gordo”, por meio de uma denúncia anônima, que relatou ser o réu o comandante do tráfico na cidade, distribuindo a droga para os faccionados. Disse que com o réu foram apreendidos celulares e, pelo que se lembra, também foram apreendidas drogas. Relatou que viram o réu no dia em que foi feita a apreensão, mas ele conseguiu se evadir da polícia. Relatou que as denúncias eram averiguadas com um lapso de tempo entre elas, porque não era possível averiguar imediatamente sobre a veracidade das informações.

Assim, em que pese a negativa de autoria dos apelantes, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório, sendo mero artifício defensivo. As provas documentais e testemunhais são coesas e harmônicas, demonstrando de forma inequívoca a prática dos crimes imputados.

Diante do exposto, temos que restou comprovado que os apelantes
BRUNO, MARCUS e RONALDO
praticaram os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1. DA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA

Os apelantes
GABRIEL ALVES GOMES, EDUARDO FERREIRA SOARES e LEONARDO GOMES MARTINE
pleiteiam o afastamento da dupla valoração da pena-base referente à natureza e quantidade da droga, com redução do aumento para 1/6.

O artigo 42 da Lei 11.343/06 determina que, na fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, a
quantidade e a natureza do entorpecente
devem ter
preponderância
sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Analisando a sentença condenatória, verifico que o juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base dos apelantes
GABRIEL ALVES GOMES e LEONARDO GOMES MARTINE
em 2/6, ou seja,
01 ano e 08 meses acima do mínimo legal
, e a de
EDUARDO FERREIRA SOARES
em 3/6, ou seja, exasperando em
02 anos e 06 meses (este último em razão também dos maus antecedentes
), considerando as circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06.

Para tanto, em relação aos dois primeiros apelantes valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a “quantidade” da droga (aumento de 1/6) e a “natureza” do entorpecente (aumento de 1/6) e em relação ao terceiro, em 3/6.

No caso em análise, foram apreendidos aproximadamente
6,984 kg de maconha, 657 g de cocaína, 260 g de cocaína, 118,9 g de maconha
,
um vaso contendo planta de maconha, três balanças de precisão e um dichavador
, quantidade expressiva que justifica a exasperação da pena-base, contudo, a valoração em face da quantidade e da natureza deve ocorrer de forma unificada.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação, como fez o sentenciante, conforme se vê da jurisprudência a seguir:

“A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, integram
vetor judicial único
e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.” (STJ - REsp 1976266/SP, 2022).

No mesmo sentido, tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(...)

(II) analisar eventual avaliação dupla de circunstância judicial na dosimetria da pena aplicada ao réu Marco Antônio da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3(...)

5.

Em relação ao redimensionamento da pena de Marco Antônio da Silva, verifique-se a análise do vetor quantidade e natureza da droga foi feita separadamente, ao arrepio da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o que enseja a correção do cálculo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu Marco Antônio da Silva.

Tese de julgamento:

1.

(...)

3.

De acordo com o entendimento do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da Lei no 11.343/06), deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação.

(...)

(N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Desse modo, as circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga)
devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de entorpecente, por cujo delito os apelantes restaram condenados, para evitar um excesso na pena e ser respeitada a individualização penal
e evitar a caracterização de
bis in idem.

Assim passo ao redimensionamento da pena dos apelantes
GABRIEL ALVES GOMES, LEONARDO GOMES MARTINE E EDUARDO FERREIRA SOARES.

Considerando o vetor único e preponderante do art. 42 da Lei de Drogas como desfavorável, em razão da expressiva quantidade e da natureza deletéria de parte da droga apreendida, exaspero a pena-base dos apelantes
Gabriel e Leonardo
, em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 05 (cinco) anos, fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Na Segunda-fase não há agravantes e nem atenuantes.

Na terceira-fase existe a causa de aumento prevista no art. 40 da referida Lei n.o 11.343/2006 (envolvimento de adolescente),

motivo pelo qual agravo a pena até aqui apurada, em
1/6
na pena previamente arbitrada, resultando nesta fase a pena em
06 (seis) anos, 09 (Nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 693 (seiscentos e noventa e três) dias/multa, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes aos réus Gabriel e Leonardo.

Somada a pena do delito de tráfico de entorpecentes ao delito previsto no
art. 2o da Lei 12.850/2013,
de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resulta a pena total final e definitiva em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 693 (seiscentos e noventa e três) dias/multa,
aos réus Gabriel e Leonardo,
mantendo o
regime fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a” do Código Penal.

Já, em relação ao apelante
Eduardo Ferreira de Moraes
, exaspero a pena base em
2/6
, levando-se em consideração, além da quantidade e natureza da droga apreendida, os seus maus antecedentes, ou seja, em 01 ano e 08 meses, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Na Segunda-fase não há agravantes e nem atenuantes.

Na terceira-fase existe a causa de aumento prevista no art. 40 da referida Lei n.o 11.343/2006 (envolvimento de adolescente),

motivo pelo qual agravo a pena até aqui apurada, em
1/6
na pena previamente arbitrada, resultando nesta fase a pena em
07 (sete) anos, 09 (Nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias/multa, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes ao réu Eduardo.

Somada a pena do delito de tráfico de entorpecentes ao delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013,
de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, resulta a pena total final e definitiva em
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 796 (setecentos e noventa e seis) dias/multa,
ao réu Eduardo,
mantendo o
regime fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a” do Código Penal.

3. Do pleito de decote das majorantes referente ao pedido efetuado pelos
apelantes
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA, BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA, LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, ZENILSON CÉSAR TURATTO, MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS e RONALDO GOMES

Os referidos apelantes

pleiteiam o decote das majorantes previstas no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de criança ou adolescente) e no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo).

O pleito
não
merece acolhimento.

Quanto à majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, restou comprovado nos autos que o adolescente
Patrick Júnior Campo de Souza
atuava em conjunto com os corréus na prática do tráfico de drogas, conforme consta na sentença condenatória e nas declarações colhidas durante a instrução criminal. O envolvimento do adolescente ficou suficientemente demonstrado, inclusive pela prisão em flagrante e pelo Termo de Entrega de Menor (ID. 303339004 – p. 21), o que autoriza a incidência da causa de aumento de pena.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 incide quando há envolvimento de adolescente na prática do tráfico, independentemente de sua participação direta na mercancia.

Quanto à majorante do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013
, restou comprovado o emprego de arma de fogo pela organização criminosa. Foram apreendidas armas de fogo durante as buscas e encontradas fotos de armamentos nos celulares dos apelantes, tudo demonstrando que a facção “Comando Vermelho”, não apenas possuía um arsenal próprio, mas ativamente o disponibilizava aos seus membros para a prática de crimes, configurando um
modus operandi
intrínseco às suas atividades.

O Relatório 50/2021 (ID 303337440) revelou conversas entre os membros da organização sobre a aquisição de armas de fogo, inclusive com menção à arrecadação mensal de R$ 1.000,00 para o "
paiol
", local destinado ao armazenamento de armamentos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão das armas de fogo e a realização de exame pericial são dispensáveis para a incidência dessa majorante, podendo sua comprovação ser suprida por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso.

Ademais, sendo a majorante uma circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores do crime (STJ - AgRg no AREsp n. 2.552.030/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024), portanto, é de rigor a sua manutenção, mesmo para aqueles que não manuseavam diretamente as armas, visto que tinham plena ciência do emprego delas pela organização criminosa.

Diante do exposto, mantenho as majorantes relativas à participação de adolescente no tráfico de drogas e ao emprego de arma de fogo na organização criminosa.

4. Da pretendida detração penal

A apelante
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
requer a detração do tempo em que permaneceu encarcerada preventivamente, considerando-se a segregação cautelar domiciliar e a restrição de liberdade imposta como medida substitutiva da prisão preventiva, com a fixação de novo regime para o início do cumprimento da pena.

O pleito
não
merece acolhimento.

Conforme entendimento jurisprudencial, a detração prevista no art. 387, §2o, do CPP somente deve ser realizada pelo juiz do processo de conhecimento quando importar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.

No caso em análise, considerando a pena aplicada à apelante
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
(10 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão), mesmo com a detração do período em que permaneceu presa preventivamente, não haveria alteração do regime inicial fechado fixado na sentença.

Assim, mesmo com a detração do período de prisão provisória, não haveria alteração do regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual compete ao Juízo da Execução Penal a análise da questão, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADES. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. (...)
DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INTEREFE NO REGIME.
(...) . RECURSO DESPROVIDO.

(...)

12.
Quando a detração não interfere na fixação do regime prisional, compete ao Juízo da execução penal analisar seus efeitos, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso desprovido.

(...)

(N.U 1000025-97.2025.8.11.0111, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Portanto, não há que se falar em detração penal nesta fase processual, devendo a questão ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, em dissonância com o
Parquet,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GABRIEL ALVES GOMES, EDUARDO FERREIRA SOARES e LEONARDO GOMES MARTINE,
para
aplicar a natureza e quantidade de droga como um vetor único para exasperação da pena-base,
mantendo incólume os demais dispositivos da sentença objurgada
em relação aos demais apelantes
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA, BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA, LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, ZENILSON CÉSAR TURATTO, MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, RONALDO GOMES.

Em consequência, resulta a pena final e definitiva dos apelantes
GABRIEL ALVES GOMES e LEONARDO GOMES MARTINE
, em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 693 (seiscentos e noventa e três) dias/multa
, e de
EDUARDO FERREIRA SOARES,
em
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 796 (setecentos e noventa e seis) dias/multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025